Tribunal: TJDFT
Processo: 0738969-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738969-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CECÍLIA MENDES GARCEZ SIQUEIRA RECORRIDO: ADHERBAL DUARTE D AVILA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME PARCIALMENTE RECEBIDA. CRIMES CONTRA A HONRA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. Para a configuração de crimes contra a honra, revela-se necessária a presença do elemento subjetivo do injusto, qual seja, o dolo específico de ofender a honra da vítima, sendo essencial que o agente tenha a vontade de causar dano à reputação de outrem. Conquanto não haja indícios, na hipótese, de animus caluniandi, verifica-se a intenção da recorrente de ofender a honra subjetiva do querelado, de sorte que está presente a justa causa necessária para o prosseguimento da ação penal privada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, § 2o, incisos I, II, III e IV, 619 e 620, todos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 41 e 395, inciso III, ambos do CPP, sustentando a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, pois não há provas nos autos que demonstrem o animus injuriandi. Defende que narrar e criticar a conduta que é objeto de investigação estatal em desfavor do recorrido não pode ser tido como ato atentatório à honra. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 315, § 2o, incisos I, II, III e IV, 619 e 620, todos do CPP, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior "Não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia." (AgRg no REsp 1.996.304/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação aos artigos 41 e 395, inciso III, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021